Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701346-49.2023.8.07.0007 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: A. D. A. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: WASHINGTON DE SOUZA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. LIMITAÇÃO DA COBERTURA. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. SÚMULA 597 DO STJ. CONFIGURADO. 1 – Plano de saúde. Atendimento de urgência. Carência. Em casos de emergência ou urgência, não se aplicam os prazos contratuais de carência (art. 35-C, incisos I e II, da Lei no. 9.656/1998). Precedentes na Turma: (Acórdão no. 1705886, Relator: FERNANDO HABIBE). Demonstrada a emergência do atendimento da paciente menor e da internação por bronquiolite viral aguda, é indevida a recusa do plano de saúde na cobertura da internação. 2 – Limitação da cobertura. A limitação da cobertura é aplicável quando contratada exclusivamente a segmentação ambulatorial, nos termos do artigo 2o da Resolução CONSU no. 13/1998. Contudo, o plano contratado pela autora é ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, motivo pelo qual não incide a limitação alegada. 3 – Danos morais. O descumprimento da obrigação de prestação relacionada à saúde viola direitos da personalidade do consumidor, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). A negativa de cobertura do procedimento em momento de grande vulnerabilidade da paciente agravou a aflição e o sofrimento da segurada e frustrou a sua expectativa de contar com o plano de saúde quando precisava, o que justifica a indenização do dano moral. O valor fixado atende à função compensatória da indenização. 4 – Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 12, incisos V, alínea “b” e VI, 16, e 35-C, todos da Lei no 9.656/1998; 42, parágrafo único, e 54, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor; e 186, 187, 188, inciso I, 944 e 946, estes do Código Civil. Para tanto, assevera ser descabida a condenação por danos morais, uma vez que a cobertura pleiteada, ainda que de natureza emergencial, não atendeu ao período de carência previsto no contrato. Afirma, ademais, a inocorrência de dano moral passível de indenização. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Igor Macedo Facó, OAB/CE 16.470. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, seja quanto à apontada violação aos artigos 12, incisos V, alínea “b” e VI, 16, e 35-C, todos da Lei no 9.656/1998; 42, parágrafo único, e 54, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor; e 186, 187, 188, inciso I, 944 e 946, estes do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas cada uma das matérias disciplinadas por todos os dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, rever os fundamentos do acórdão quanto à caracterização do dano moral indenizável e a cargo da recorrente, é providência que demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, entre outros, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.272.912/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Igor Macedo Facó, OAB/CE 16.470. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012